Tribunal: STF
Processo: ARE 1275422
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PREMISSIVO CONSTITUCIONAL — ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA — AGRAVO — DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de inexigibilidade da obrigação exequenda. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, alínea “b”, 8º, inciso III, 100, § 2º, e 103-A, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a distinção entre a legitimidade ativa dos sindicatos e a extensão da coisa julgada subjetiva, afirma a necessidade de filiação em data anterior à impetração para a obtenção do pleiteado. Alega inobservado o verbete vinculante nº 20 da Súmula do Supremo. Sustenta a constitucionalidade da incidência da Taxa Referencial para correção monetária do débito antes da expedição do precatório. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CUMULAÇÃO DE AÇÕES NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE. COMPROVADA A FILIAÇÃO DOS EXEQUENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE COISA JULGADA COLETIVA A AUTORES DE AÇÕES INDIVIDUAIS NÃO SUSPENSAS. SÚMULA VINCULANTE 20 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RE 870.947. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. 
    1. Diante das peculiaridades do processo coletivo e em uma interpretação conjunta do § 2°, inciso II, do art. 98 c/c art. 101, 1, do CDC e o parágrafo único do art. 516, II, do CPC, verifica-se que a competência para a liquidação e a execução de título individual decorrente de sentença coletiva é concorrente entre o foro do domicílio do credor e o foro onde prolatada a sentença coletiva, razão pela qual não procede a alegação de que a competência para a execução individual é do Juízo da 24" Vara Federal/RJ, em que foi formado o título executivo judicial.
    2. Não há que se falar em cumulação indevida de execução, pois a execução que tramita na VF do Rio de Janeiro (processo n° 0000870-56.2012.4.02.5101) diz respeito à execução da obrigação de fazer referente à incorporação aos proventos dos substituídos do valor da gratificação GDIBGE, ao passo que a presente execução individual cuida do recebimento das importâncias atrasadas (obrigação de pagar). Constituem, assim, obrigações distintas e por isso mesmo não se confundem, sendo, inclusive, autônomas e independentes entre si.
    3. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE n° 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados, razão pela qual os efeitos da sentença alcançam a todos os integrantes da categoria, ainda que não filiados ou associados da entidade autora, não necessitando de autorização expressa e específica dos filiados, bem como irrelevante o fato de ter sido apresentada lista nominal de associados quando do ajuizamento da ação.
    4. O título exequendo determinou o pagamento da gratificação de desempenho "aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante" e, em respeito à coisa julgada e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, conforme constatado no caso sub judice. Desnecessário demonstrarem desde quando são membros da Associação -Autora do writ coletivo, uma vez que o título exequendo não estabeleceu limitações no que se refere à data da filiação.
    5. Os autores de ações individuais em cujos autos não foi dada ciência do ajuizamento de ação coletiva e que não requereram a suspensão das demandas individuais podem se beneficiar dos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva (STJ, REsp 1593142/DF, DJe 21/06/2016).
    6. Com base na argumentação de inexigibilidade do título executivo por força do enunciado da Súmula Vinculante n° 20, pretende-se rediscutir o mérito já decidido nos autos do mandado de segurança coletivo. Descabe alegar, na atual fase processual (de execução do título judicial), circunstância que não denota fato novo, o que é vedado pelo artigo 508 c/c o artigo 535, inciso VI, do NCPC.
    7. Inexistiu manifestação do juízo de primeira instância sobre a alegação de incidência da proporcionalidade no cálculo dos valores devidos a título de diferenças de GDIBGE em relação aos agravados que obtiveram aposentadoria proporcional, motivo pelo qual é inviável a apreciação por esta Corte no presente recurso, sob pena de se configurar indevida supressão de instância.
    8. É possível a complementação do julgado a fim de sanar omissão quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública.
    9. É firme a orientação das Cortes Superiores no sentido de que as modificações no art. 1° - F da Lei n° 9.494/97, promovidas tanto pela MP n° 2.180-35/2001 quanto pela Lei 11.960/2009, incidem nos processos em curso.
    10. Com o julgamento do mérito do RE 870.947/SE (DJE de 20/11/2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E.
    11. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519 do STJ e REsp 1.134.186, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).
    12. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. 
    Em relação à legitimidade ativa para execução da decisão proferida em mandado de segurança coletivo, o decidido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
     Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido (Recurso extraordinário nº 31.336, relator o ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 26 de abril de 2012).
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada (Mandado de segurança nº 31.336, relatoro ministro Edson Fachin, 2ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de maio de 2017).
    No tocante ao direito ao GDIBGE, descabe aplicar o verbete vinculante nº 20 da Súmula do Supremo, considerada circunstância ressaltada no acórdão recorrido: o fato de a decisão, quanto à existência do direito, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    No mais, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator